Tribunal: TJDFT
Processo: 0741095-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741095-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EDSON AUGUSTO DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por EDSON AUGUSTO DA SILVEIRA, deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada para que o agravante fornecesse ao autor serviço home care de 24 horas por dia. Em suas razões (ID 51758616), o agravante sustenta que: 1) “não há avaliação médica do agravado segundo critérios da ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e NEAD – Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar, que trata da classificação do nível de complexidade assistencial”; 2) “o beneficiário foi admitido inicialmente pelo Programa de Internação Domiciliar em 09/11/2021 pelo prestador Captamed, com assistência de enfermagem beira leito com Média complexidade (12 horas), conforme avaliação de auditoria médica realizada à época mediante o quadro clínico e preenchimento da tabela norteadora de assistência domiciliar (ABEMID), o paciente obteve 11 pontos”; 3) o paciente se manteve com assistência através do programa até 21/08/2023, quando foi hospitalizado por alteração de comportamento como hiporresponsividade, sonolência e desorientação; 4) após apresentar melhora do quadro clínico, solicitou retorno ao Programa Domiciliar e, em nova avaliação, realizada 01/09/2023, beneficiário não obteve elegibilidade ( NEAD - 5 pontos) para retorno à Internação Domiciliar; 5) o serviço de Home Care não é de cobertura obrigatória pelo Rol da ANS e a sua prestação, por mera liberalidade na GEAP, deve ser feita nos termos contratuais; 6) não há relatório médico com pedido de serviço home care de 24 horas por dia. Requer o efeito suspensivo da decisão. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e para indeferir o pedido do agravado de serviço home care de 24 horas por dia. Preparo comprovado (ID 51758617 e 51758619). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. No tocante à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmulas 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1994152 / SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Dje 26/08/2022)” - grifou-se. "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1998189/CE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 17/08/2022)" - grifou-se Os serviços de home care (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. No caso, o autor, ora agravado, de 74 anos de idade, é portador de neoplasia em cólon sigmoide com colostomia, doença de Parkinson há 3 anos com dificuldade motora grave, dor crônica, HAS, depressão em tratamento. O autor/agravado já havia sido admitido pelo Programa de Internação Domiciliar em 09/11/2021, com assistência de enfermagem de 12h/dia. Em 21/08/2023, foi hospitalizado por alteração de comportamento como hiporresponsividade, sonolência e desorientação. Após solicitar o retorno ao Programa Domiciliar, o plano de saúde negou o pedido, sob o argumento de que o beneficiário não obteve elegibilidade ao ser submetido a nova avaliação. Não é plausível a argumentação de que o autor, após ter sido internado em ambiente hospitalar ao apresentar piora no seu quadro clínico, obteve avaliação inferior à que foi submetido em 09/11/2021. Ademais, o relatório médico, prescrito pelo geriatra Diones Mores Aires Monteiro, CRM-DF 20955, emitido em 08/08/2023, atesta a necessidade de técnico de enfermagem 24h, em razão do risco de queda, manipulação da colostomia (ID 171239847, autos de origem). É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. As condições de saúde do autor apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. Assim, em cognição sumária, está presente a probabilidade do direito do autor e ausente a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. Além disso, não há o risco de dano irreparável à agravante. A medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a autora poderá ser validamente compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré com os serviços de internação domiciliar. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator